Tribunal: TJDFT
Processo: 0736878-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRESTO CAUTELAR DE VALORES. DESCABIMENTO. INSOLVENCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O arresto cautelar de bens e valores é medida excepcional destinada a preservar bens do devedor como garantia de futura penhora e expropriação, sendo cabível quando se verificar a insolvência do devedor, ou práticas que possam resultar nessa insolvência.
2. A mera existência de outras ações de cobrança contra o devedor não basta para que fique demonstrado o seu estado de insolvência. O credor possui o ônus probatório de fazer a prova da insolvência.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.